Tribunal: TJDFT
Processo: 0022497-08.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022497-08.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: FLAVIO GOMES BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. MULTA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR ENTREGA DE COISA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 2. Não se caracteriza como motivo de força maior ou caso fortuito o entrave supostamente imposto por órgãos públicos para a obtenção do “Habite-se”, na medida em que se constitui como evento inerente ao ramo de atividade exercida pela empresa do ramo da construção civil, além de já restar previsto prazo de tolerância para referida ocorrência. 3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias como previsto não há que se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação. 4. Constatada a mora na entrega da obra, são devidos lucros cessantes ao adquirente desde a data fixada no contrato. 5. Apesar da possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitada a inversão da cláusula penal diante da proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a fixação destes por representar de forma razoável e proporcional os danos causados pela demora na entrega do imóvel em valor que a parte poderia auferir se a entrega do imóvel fosse realizada no tempo acordado. 6. Inviável a condenação em indenização para reparação por entrega de coisa diversa quando não demonstrado o descumprimento contratual. 7. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o atraso na entrega da obra se deu em razão da alta dos preços dos materiais de construção, da escassez da obra especializada e dos entraves burocráticos junto a órgãos públicos que contribuíram para que o habite-se fosse emitido em prazo além do previsto, o gerou a impossibilidade da entrega das unidades residenciais. Afirmam a ocorrência de caso fortuito externo e entende que não deve sofrer penalizações. Sustentam, ainda, que os recorridos não comprovaram prejuízo e, portanto, indevido os lucros cessantes. Todavia, os recorrentes não indicaram expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Apontam, nesse último aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003